Tribunal: TJBA
Processo: 8074480-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074480-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: NORMA SUELY BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE EM SUPERMERCADO. QUEDA POR PISO MOLHADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por supermercado contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente em suas dependências, inverteu o ônus da prova em favor da consumidora, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Suposta queda sofrida pela consumidora em piso molhado, sem sinalização de advertência, resultando em lesões constatadas por atestado médico.

A decisão agravada reconheceu a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações, transferindo ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta e eventual causa excludente de responsabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é adequada a inversão do ônus da prova em favor da consumidora em ação indenizatória por acidente em supermercado, à luz do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

Configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), afastável apenas mediante prova de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou caso fortuito/força maior.

A inversão do ônus da prova, medida de facilitação da defesa do consumidor, é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

No caso, a consumidora demonstrou plausibilidade fática por meio de documento médics compatíveis com o evento narrado. O supermercado detém a superioridade probatória, com acesso exclusivo a registros internos e imagens de segurança, configurando hipossuficiência técnica da consumidora.

A decisão agravada encontra amparo na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º), que autoriza o juiz a atribuir o encargo probatório à parte que detém melhores condições de produzi-lo.

Jurisprudência desta Corte reconhece a adequação da inversão probatória em hipótese recente e análoga, em observância aos princípios da isonomia processual e da proteção ao consumidor (TJBA, Apelação Cível nº 8124627-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 14.04.2023).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demonstrada sua hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
2. O fornecedor que detém controle exclusivo sobre elementos probatórios internos, como imagens e registros de manutenção, deve suportar o ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8124627-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 14.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074480-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A e como agravada NORMA SUELY BATISTA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça